Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-72.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-72.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS VILAS BOAS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. AUSENCIA DE CONTRATAÇÃO/UTILIZAÇÃO TARIFA “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO” DANO MORAL FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE. DANO MORAL MAJORADO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000007-72.2024.8.05.0138
, tendo como Apelante
WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS VILAS BOAS
, e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.